Tribunal: TRF3
Processo: 0004457-73.2019.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
63/740)

0004457-73.2019.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

Suspei - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL - 1331

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 254 E INCISOS DO CPP. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Preliminarmente, a exceção de suspeição não é a via adequada para discutir fundamento de sentença condenatória proferida em outros autos, tampouco para manifestar mero inconformismo da parte com o teor do julgado.

2. As causas que dão ensejo à exceção de suspeição do juiz constituem um rol taxativo, previsto no artigo 254 do CPP, que não pode ser ampliado, não se admitindo interpretação extensiva.

3. Eventual sentença condenatória em desfavor do excipiente em outros autos não o torna impedido/suspeito para julgamento de eventuais ações penais em que o excipiente figure como réu e/ou investigado.

4. Da mesma forma, a mera alegação de que existiram outros inquéritos e ações penais em que houve absolvição ou rejeição da denúncia em favor do excipiente por outros juízos criminais, não é fundamento idôneo para s

Inteiro teor:
63/740)

0004457-73.2019.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

Suspei - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL - 1331

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 254 E INCISOS DO CPP. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Preliminarmente, a exceção de suspeição não é a via adequada para discutir fundamento de sentença condenatória proferida em outros autos, tampouco para manifestar mero inconformismo da parte com o teor do julgado.

2. As causas que dão ensejo à exceção de suspeição do juiz constituem um rol taxativo, previsto no artigo 254 do CPP, que não pode ser ampliado, não se admitindo interpretação extensiva.

3. Eventual sentença condenatória em desfavor do excipiente em outros autos não o torna impedido/suspeito para julgamento de eventuais ações penais em que o excipiente figure como réu e/ou investigado.

4. Da mesma forma, a mera alegação de que existiram outros inquéritos e ações penais em que houve absolvição ou rejeição da denúncia em favor do excipiente por outros juízos criminais, não é fundamento idôneo para se aferir suposta parcialidade do magistrado, simplesmente por tê-lo condenado anteriormente.

5. A discordância com o resultado do processo, bem como com a dosimetria da pena e os fundamentos da decisão é inerente ao contraditório e desafia recurso próprio, previsto na legislação processual penal.

6. A respeito da distorção do depoimento do excipiente colhido em juízo nos autos da ação originária, verifica-se que a conduta por ele perpetrada durante a audiência de instrução e julgamento demonstra seu destempero, objetivando a presente medida somente tumultuar o andamento processual.

7. Em obediência ao princípio constitucional do juiz natural, conclui-se que a parte não poderá recusar juiz competente, se não estiverem presentes pressupostos previstos no artigo 254 do CPP.

8. Exceção de suspeição improcedente.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, julgar improcedente a exceção de suspeição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.